Tribunal: TJBA
Processo: 0503626-14.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503626-14.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO CONRADO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM DOENÇA OCUPACIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DA SEGURADA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO. REABILITAÇÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. INSS ISENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LEI ESTADUAL. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1.Trata-se de Apelação interposta pelo
INSS -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

contra a sentença proferida em Ação de Restabelecimento De Auxílio-Doença Com Pedido De Tutela Antecipada, proposta por
ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA,
em face do Apelante, na qual requereu que fosse julgado procedente o pedido de restabelecimento do auxílio doença ou sucessivamente a aposentadoria por invalidez.(
Id.123560679
).

2.
Com efeito, a Apelada visou, com a presente demanda, obter o restabelecimento do auxílio doença acidentário, código B91, inscrição nº 615.582.974-1, concedido inicialmente em 04/10/2016 a vigorar até 01/03/2017, consoante decisão administrativa de
Id.123560278
e documentos de
Ids.123560289, pgs.03, 05 e 13,
PJE1.

3. Deve ser afastada a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da lide, haja vista do lastro probatório possível observar que a incapacidade temporária da Autora decorreu de doença ocupacional, primeiro, diante do diagnóstico de “ LER” , lesão eminentemente profissional, como também, possível defluir do Relatório médico de
I
d.123560282, pags.01-2
e atestado de saúde ocupacional encaminhado pela empregadora da Apelada
de Id.123560282, pg.04 PJE1.

4
.
Observa-se que os documentos trazidos aos autos pela Parte Autora/Apelada devem ser considerados, eis que revelam provas robustas da correlação entre as patologias diagnosticadas e as funções desempenhadas no seu ambiente de trabalho, capazes, portanto, de desconstituir as conclusões do perito médico oficial nesse ponto em específico.

5.Suplantada essa questão, quanto ao restabelecimento do auxílio doença acidentário à Requerente,
preenchidos os requisitos relativos ao período de carência, reconhecida a qualidade de segurada e demonstrada, através de realização de perícia, a incapacidade doa mesma para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias, a concessão do beneficio encontra-se autorizada pelo disposto no artigo 59 da Lei de Benefícios (Lei n.º 8.213/91).

6.No caso em análise, a pericia judicial
constatou que a Autora tem diagnóstico de fibromialgia, CID: M79.7. (
Ids.123560661 e .123560666 PJE1).

7.
Conforme consta nos autos, a Autora foi submetida a uma perícia médica judicial que concluiu pela existência de doença que a incapacita de forma temporária e total, necessitando do afastamento de todas as atividades por 12 meses.

8.Afirmou, ainda, que existe a possibilidade da Requerente ser reabilitada para outra função.
(Id.123560668, PJE1, item 2.7 do laudo).
Assim, até que a beneficiária se reabilite para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência deve receber o auxílio - doença, mostrando-se ilegal a conduta de excluir o benefício, automaticamente, sem constatar a certeza do processo de reabilitação do beneficiário.

9.
No que toca as custas processuais, não é hipótese de condenação do Apelante, conforme isenção conferida pelo artigo 5º, da Lei Estadual nº 12.373/2011, que regulamenta a questão em nível estadual. Forçoso explicitar que tal isenção não revela violação ao disposto na Súmula 178, do Colendo STJ, face a autonomia estadual, decorrente do Principio Federativo.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503626-14.2017.8.05.0113

, de Itabuna, em que são Apelante e Apelado
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e
ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível,
em
AFASTAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM,
outrossim,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

de acordo com o voto desta relatora, Juíza de direito substituta de 2º Grau,
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta

de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR/08